Tribunal: TJDFT
Processo: 0720797-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DO POLICIAL. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que o recorrente foi um dos autores dos crimes de roubo. No caso em análise, a vítima apresentou versão que guarda estreita consonância com os relatos da testemunha policial ouvida durante a instrução criminal e com o reconhecimento efetuado pela vítima, de sorte que devidamente evidenciada a conduta imputada ao acusado.
3. A apreensão da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos testemunhais.
4. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão e, se tratando de réu reincidente, deve-se manter o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
5. Deve ser afastada a condenação a título de danos materiais e morais, uma vez que o Ministério Público não requereu na denúncia a condenação do acusado, restando caracterizada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão mínima, excluir a quantia fixada a título de indenização por danos causados pela infração.